Tribunal: TJDFT
Processo: 0702066-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702066-86.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE NOBIO GOMES CAMPOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a fornecer o exame de colonoscopia conforme critérios de prioridade clínica da Central de Regulação. Alega o recorrente que não foi estabelecido prazo para cumprimento da obrigação. Afirma que a lista de espera extrapola a razoabilidade, sendo necessária a intervenção judicial para assegurar o direito à saúde. É o breve relato. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, os fatos narrados não indicam excepcional emergência. O médico responsável não atestou que a paciente corre risco de óbito ou de perda definitiva de função, não se observando, portanto, o perigo de dano irreparável (ID 45697544 - Pág. 1). Não que isso justifique que o recorrente seja submetido a sofrimento psíquico ou físico. Apenas significa que o conjunto probatório colacionado aos autos indica que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório, o que, na prática, acaba por equivaler a uma interferência abrupta na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito